Tribunal: TJDFT
Processo: 0757543-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO ACERTO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos prestados tem caráter irrepetível, de modo que a prestação de contas se tornaria inócua, diante da impossibilidade de eventual restituição de valores, razão pela qual há pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que o alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando.
2. Há a possibilidade da medida de prestação de contas, dentro do contexto alimentar, em caráter excepcional, como medida extraordinária de proteção ao menor, diante da sua possível malversação, e não como eventual acertamento de contas.
3. Não há que se falar em interesse na ação de exigir contas se o autor deixa de indicar, objetivamente, as causas que fundamentam a pretensão inicial, como suspeita de mal administração, mas limita-se a afirmar que não possui conhecimento da utilização dos recursos pagos, em verdadeira pretensão de acertamento de contas.
4. Apelação conhecida e não provida.